Tribunal: CARF
Processo: 10840.720808/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720808/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.422 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
METALURGICA TRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE DESVINCULADA DE ATO
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO
POR MEIO DE ADE NÃO IMPUGNADO.
O contribuinte o qual não se insurgiu no prazo legal contra ADE de exclusão
do Simples Nacional não pode pretender por meio de petição inominada a sua
reinclusão no regime, motivo pelo qual é acertada a decisão que não conhece
da sua defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720808/2011-30
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720808/2011-30

Trata-se de manifestação apresentada pelo contribuinte acima identificado, no qual
questiona a exclusão da empresa do Simples Nacional.
Requer, primeiramente, seja recebido e julgado a presente manifestação em razão do
direito de petição inserido no artigo 5o, XXXIV, “a” da Constituição Federal.
Aduz ser optante pelo Simples Nacional desde 01 de julho de 2007 e ao realizar
consulta ao sistema, verificou estar excluída do referido regime sem ter sido
cientificada, até a presente data, de tal exclusão e dos motivos que lhe deram ensejo.
Acredita que a exclusão tenha se dado devido à existência de débitos em nome da
empresa, afirmando que todos os débitos da empresa encontram-se com a exigibilidade
suspensa devido à adesão ao parcelamento de que trata a Lei no 11.941/09.
Que a própria Receita Federal do Brasil reconhece a suspensão da exigibilidade do
crédito, já que expediu a certidão positiva de débitos com efeito de negativa.
Entende, assim, não existir motivos para a sua exclusão do Simples Nacional,
requerendo seja determinada a manutenção da empresa no referido sistema.
Requer, de maneira subsidiária, que lhe seja dado ciência dos motivos de sua exclusão..
Em sessão de 08/05/2013, a DRJ/RPO indeferiu a solicitação do contribuinte, nos
termos da ementa abaixo transcrita:
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESVINCULADA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. NÃO CONHECIMENTO. Não deve ser
conhecida a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte que
apresente impugnação a situações hipotéticas e não se vincule a um ato administrativo
específico.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 143/144 do e-processo):
Procedendo à análise dos elementos constantes nos autos, não foram identificados os
requisitos necessários ao recebimento da manifestação apresentada pelo contribuinte.
Denota-se dos autos que o contribuinte, na petição apresentada, insurge-se contra o ato
de exclusão da empresa do Simples Nacional, alegando não ter sido notificado dos
fatores determinantes de sua expedição.
Não assiste, contudo, razão à manifestante.
Encontra-se anexado às fls. 116 a 124 dos autos cópia do processo administrativo no
15956.000460/2010-04, que se destina à exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/07/2007 [...]
Mesmo sendo devidamente notificado da emissão do Ato Declaratório mencionado,
deixou a empresa de apresentar qualquer manifestação naquele processo.
Sobre o tema, importante esclarecer que qualquer manifestação acerca da exclusão
processada nos autos do processo no 15956.000460/2010-04 deveria ser realizada
naquele processo, não se mostrando apto a produzir efeito a manifestação ora
apresentada, em processo apartado e sem qualquer vinculação a um ato administrativo
específico.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720808/2011-30

Observa-se que a manifestação em tela reporta-se a situações hipotéticas apresentadas
pelo contribuinte (exclusão fundamentada na existência de débitos) que não encontram
fundamento de validade em um ato específico da administração e, portanto, não
representam fatos controversos a serem submetidos a julgamento por esta DRJ.
Pelos motivos expostos, não devem ser apreciados os argumentos apresentados pelo
contribuinte na presente manifestação, pois se encontra em descompasso com as normas
que regem o processo administrativo fiscal.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual afirma (fls. 150
do e-processo) que não foi informado da sua exclusão ao regime, somente tendo conhecimento
do fato ao proceder uma consulta ao sistema. Contesta a alegação da instância a quo de que teria
sido intimada da exclusão em 16/09/2010. Apresenta tela do sistema, consultado em 10/01/2011,
a qual demonstra a sua opção pelo regime.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
22/05/2013 (fls. 147 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
18/06/2013 (fls. 148 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu por meio de uma
petição inominada, com base no direito de petição, constitucionalmente previsto, o seu
reenquadramento no Simples Nacional.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720808/2011-30

A DRJ/RPO, todavia, sequer conheceu da manifestação de inconformidade do
contribuinte, com base na alegação de que o contribuinte pretendia rediscutir um Ato
Declaratório Executivo (“ADE”) de exclusão objeto de um outro processo administrativo.
De pronto, já adiantamos o acerto do acórdão recorrido.
Em que pese o contribuinte alegar nunca ter sido intimado da exclusão acima
mencionada, os documentos constantes dos autos o contradizem.
De fato, o contribuinte foi excluído do Simples Nacional por meio do ADE no
324/2010, cujos efeitos retroagiram a data de 01/07/2007 (fls. 119 do e-processo):

Por essa razão, formalizou-se o processo administrativo no 15956.000460/2010-04
cujo objeto era exatamente o ADE no 324/2010 (fls. 120 do e-processo):

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720808/2011-30

Ao contrário do que afirma o contribuinte em seu recurso voluntário, consta dos
autos prova da sua intimação do ato de exclusão, como se vê às fls. 121/122 do e-processo:

Sucede que o contribuinte não apresentou manifestação no prazo legalmente
estipulado, motivo pelo qual a sua exclusão tornou-se definitiva (fls. 123 do e-processo):

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.422 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720808/2011-30

Por essa razão, o acórdão da DRJ/RPO é acertado ao não conhecer da
manifestação do contribuinte, o qual pretende rediscutir fatos os quais já foram objeto de um
processo administrativo próprio.
O contribuinte não obedeceu ao que dispõe a legislação de regência do Simples
Nacional e não pode pretender – com base em seu direito de petição – que a Administração atue
em desconformidade com a lei.
Por todo o exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital